Tribunal: TJSP
Processo: 1027035-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. Pretensão da embargante de acolhimento dos embargos diante do excesso à execução, pedido de substituição do bem dado em garantia e alegação de bem de família. Matéria preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão jurisdicional. Preliminar rejeitada.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. Pretensão da embargante de acolhimento dos embargos diante do excesso à execução, pedido de substituição do bem dado em garantia e alegação de bem de família. Matéria preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova documental suficiente para a compreensão e deslinde da pretensão jurisdicional. Preliminar rejeitada. Mérito. Incumbe ao embargante que alega o excesso de execução declarar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado, o que não se verificou no caso em tela. Impossibilidade de substituição do imóvel penhorado por precatório alimentar. Recusa do embargado. A execução deve ser processada para satisfazer os interesses do credor, mas da maneira menos gravosa para o executado. Inteligência dos artigos 797 e 805 do CPC/2015. A oferta de precatórios alimentares corresponde à indicação de crédito, nos termos do art. 835, XIII, do CPC, reclamando a anuência da exequente. Inocorrência de excesso de penhora. Mesmo que o valor do imóvel penhorado seja superior ao débito exequendo, qualquer excedente será revertido em favor do executado, após a quitação integral da dívida. Ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é bem de família, pois não demonstrado que se trata do único bem do embargante. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.